Tribunal: TCU
Processo: 012.331/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
APOSENTADORIA. PROCESSO GERADO AUTOMATICAMENTE COM ATOS PRIORIZADOS/SELECIONADOS PELA SEFIP

Inteiro teor:
Acórdão 1571/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "e", e 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em estender o prazo, em caráter improrrogável, por mais trinta dias, a contar do dia 20/2/2025, para que o Instituto Nacional do Seguro Social cumpra as determinações exaradas no Acórdão 10176/2024-TCU-Primeira Câmara . 1. Processo TC- Processo 012.331/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Pedro Adao Lucas D'avila (XXX.242.650-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Gerência Executiva do INSS - Pelotas/RS - INSS/MPS. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.